Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu mantinha tinha em sua posse 5 (cinco) porções de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 20,67g (vinte gramas e sessenta e sete centigramas), e 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 9,20g (nove gramas e vinte centigramas), para fins de difusão ilícita, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
2. Na espécie, verifica-se que os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica de autoria, em consonância com as demais provas presentes nos autos, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação.
3. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 33, § 3o, da lei n. 11.343/2006 ((posse de droga para uso pessoal), tendo em vista que a inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos. Com efeito, a quantidade de droga apreendida em poder do réu e a forma de embalagem do entorpecente revelam claro intuito de dispersão, sendo incompatível com o consumo próprio.
4. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. É mais benéfica ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada (aumento de dez meses), para cada circunstância judicial negativa, e deve incidir diante da ausência de fundamentação específica para aplicação de fração superior.
6. Inviável o reconhecimento das atenuantes relativas à confissão espontânea e menoridade relativa, quando o acusado não tiver confessado a prática delitiva e não se enquadrar nas faixas etárias previstas no inciso I, do artigo 65, do Código Penal.
7. Por expressa previsão legal, o condenado possuidor de maus antecedentes não faz jus à redução da pena pelo privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. A valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, e o afastamento da referida causa de diminuição de pena, na terceira fase, não acarreta “bis in idem”, pois se trata de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.
8. Recurso parcialmente provido.